Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-30.2020.8.11.0107
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000158-30.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADELINA RECH VEDANA EIRELI - ME - CNPJ: 36.916.955/0001-30 (APELANTE), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ADELINA RECH VEDANA - CPF: 557.725.101-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – OMISSÕES VERIFICADAS –VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração não foi devidamente analisada, vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para enfrentamento da matéria.

2. Ambos os Embargos acolhidos, mas sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ADELINA RECH VEDANA EIRELI – ME e ADELINA RECH VEDANA
contra acórdão proferido no julgamento dos recursos inominados no 1000158-30.2020.8.11.0107 que, por unanimidade, não conheceu do recurso do Estado de Mato Grosso e, por maioria, desproveu o recurso dos embargantes.

A embargantes
ADELINA RECH VEDANA IRELI
alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva administrativa decorrente da tramitação do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos sem a ocorrência de causas interruptivas, conforme previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual no 1986/2013 e na tese fixada no IRDR no 9/TJMT.

Sustentam que o acórdão analisou apenas a prescrição intercorrente de 3 (três) anos, prevista no art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1986/2013, deixando de apreciar a prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa.

Aduzem que entre a apresentação da defesa administrativa (29/07/2009) e o primeiro julgamento administrativo (26/06/2016) transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva prevista no art. 20, I e III, do Decreto Estadual no 1986/2013.

A embargante
ADELINA RECH VEDANA
(pessoa física) também opôs embargos de declaração alegando omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Contrarrazões no id. 313422382.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Primeiramente, deixo de acolher o pedido de destaque de julgamento para em sessão de vídeo conferência, uma vez que se tratando de Embargos de Declaração não há possibilidade de sustentação oral, nos termos do regimento interno, bem como o julgamento por meio da sessão de vídeo não impede a entrega de memoriais escritos e tampouco o acompanhamento da decisão tomada, com as respectivas fundamentações.

EMBARGOS DE ADELINA RECH VEDANA IRELI

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou
a prescrição da pretensão punitiva administrativa decorrente da tramitação do processo administrativo por mais de 5 (cinco) anos sem a ocorrência de causas interruptivas
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a embargante.

Com efeito, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Sem maiores delongas, a respeito dos prazos prescricionais previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, o e. Tribunal de Justiça sedimentou a sua aplicação, fixando teses, nos termos do
no IRDR no 9/TJMT, com as seguintes teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13
refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Partindo dessas premissas, é necessário observar dos itens, quais sejam, o item 1 e 3, em que reconhece que (i) o prazo prescricional de cinco anos é para apuração do fato

e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato e a decisão administrativa (termo final); (ii) que o prazo prescricional começa a incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19 (1o/11/2013).

No caso, embora o ato seja em
29/07/2009 e o primeiro julgamento administrativo em 26/06/2016, o prazo prescricional somente começa a incidir em
1o/11/2013, nos termos do IRDR n 9o, razão pela qual em 26/06/2016 não transcorreu o prazo quinquenal entre a vigência do decreto e julgamento.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 173 DO CTN. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a decadência de crédito decorrente de multa ambiental por queimada rural, extinguindo execução fiscal com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu decadência ou prescrição de crédito não tributário decorrente de infração administrativa ambiental, considerando a aplicação do art. 173, I, do CTN ou da legislação ambiental específica.

III. Razões de decidir

3. A multa administrativa imposta em decorrência de infração ambiental possui natureza jurídica de crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional, mas sim à legislação ambiental específica.

4. Aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes de sua vigência, mas não finalizados até 1o/11/2013, conforme Tese III.1 fixada no IRDR Tema 09 deste Tribunal.

5. Não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois a constituição do crédito se deu em 30/03/2017, dentro do prazo quinquenal contado de 1o/11/2013, data de entrada em vigor do Decreto Estadual 1.986/2013.

6. Inexiste prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo tramitou regularmente, sem paralisação superior a três anos, conforme demonstrado pelos atos processuais praticados.

7. A prescrição executória, regida pelo art. 1o do Decreto 20.910/1932 e pela Súmula 467 do STJ, não se configurou, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do término do processo administrativo, considerando-se ainda a suspensão prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A multa administrativa decorrente de infração ambiental constitui crédito não tributário, não se sujeitando ao prazo decadencial do art. 173 do CTN, aplicando-se a legislação ambiental específica. 2. Aos processos administrativos ambientais não finalizados até 1o/11/2013 aplica-se o Decreto Estadual 1.986/2013, observando-se os prazos prescricionais nele estabelecidos. 3. A prescrição executória de multa ambiental observa o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932, contado do término do processo administrativo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 924, III; Decreto 20.910/1932, art. 1o; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 19, §2o; Lei 6.830/1980, art. 2o, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, N.U. 1001121-98.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.06.2025; TJMT, N.U. 1009178-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04.06.2024; TJMT, N.U. 1019886-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.11.2024; STJ, Súmula 467.

(N.U 1000031-37.2021.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025)

Ademais, para fins de esclarecimento do voto, apesar de ter sido enfrentado, também não restou reconhecida a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo, isto é, a paralisação do processo por mais de 03 anos sem impulsionamento para apuração do fato, considerando que o marco inicial começou com a vigência do Decreto no 1o/11/2013.

Assim, esclareço a respeito da prescrição punitiva (05 anos), mas sem alteração do julgado, uma vez que não restou configurada a prescrição quinquenal.

EMBARGOS DE ADELINA RECH VEDANA

A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão a embargante.

Com efeito, o art. 55 da Lei no 9.099/1995 estabelece que "em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".

No caso, não tendo conhecido o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, este deve ser considerado o recorrente vencido, devendo arcar com os honorários advocatícios.

Aliás, o
Enunciado 122 do FONAJE
corroborou para esse entendimento ao dispor
“
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.

Entretanto, é certo que no Juizados Especiais a condenação em honorários advocatícios é somente no segundo grau em caso de recorrente vencido, e no caso em tela verifica que a sentença de primeiro grau já condenou o Estado ao pagamento.

Assim, considerando que a sentença já fixou honorários, deixou de condenar novamente em face da Lei 9.099/95.

No tocante as custas, é certo que foi recolhido apenas um guia para ambas as autoras, sendo uma vencida e outra vencedora, de modo que como a empresa foi vencida não deve ocorrer seu ressarcimento.

Ante o exposto:

A)

acolho os embargos de declaração oposto por ADELINA RECH VEDANA IRELI
tão somente para sanar a omissão apontada em relação a não enfrentamento da matéria da prescrição, mas sem alterar o resultado do julgamento.

B)

acolho os embargos de declaração oposto por ADELINA RECH VEDANA
tão somente para sanar a omissão apontada em relação a não enfrentamento da matéria dos honorários, mas sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025